Tribunal: TJDFT
Processo: 0726942-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. QUOTAS DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. CAPITAL SOCIAL QUE PERTENCE, QUASE À TOTALIDADE, À EMPRESA EXECUTADA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE EMPRESA PARA ALCANCE DA FINALIDADE PRETENDIDA COM A PENHORA. PROSSEGUIMENTO DA CONSTRIÇÃO EM RELAÇÃO A EMPRESA QUE A SOCIEDADE EXECUTADA NÃO OSTENTA RELEVANTE PARTE DO CAPITAL SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. Verificando-se que, embora deferida a penhora de quotas, as sociedades empresárias elencadas no decisum agravado pertencem, quase em sua totalidade, à executada (holding), nada há a reparar em decisão que indefere o prosseguimento da penhora nos próprios autos do executivo, sem que seja demonstrado prévio ajuizamento das ações correspondentes.
2. Falece a parte de interesse recursal quanto a empresa que, enumerada no agravo de instrumento, não foi objeto da decisão recorrida.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.